Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Constatando-se a existência de contradição no decisum, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
4. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.